Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato (primeira fase) ou da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância judicial desfavorável ou circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta.

2. Recurso parcialmente provido.